Tribunal: TJDFT
Processo: 0004066-51.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL E PROVISÓRIA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. O acolhimento institucional constitui medida excepcional e provisória de proteção às crianças e adolescentes em situação de grave ameaça e violação a seus direitos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mediante abrigo em instituições competentes que possam proporcionar tratamento mais digno diante de uma situação de vulnerabilidade social e psicológica.
3. Como corolário da doutrina da proteção integral (art. 1o da Lei no 8.069/1990) e primazia do acolhimento familiar, não se pode conceber o acolhimento institucional ou acolhimento familiar temporário em detrimento da manutenção da criança no lar que tem como seu, visando a preservação dos laços afetivos estabelecidos, exsurgindo aquela possibilidade somente em hipótese de evidente risco físico ou psíquico ao menor.
4. Diante das constatações técnicas a respeito da gravidade das agressões vivenciadas pelo menor, além da possibilidade de nova ocorrência na hipótese de sua liberação aos cuidados da genitora, forçoso a manutenção provisória do adolescente na instituição de acolhimento, por ser a medida que reflete o melhor interesse do acolhido e garante a sua integridade física.
5. Apelo não provido.